Tribunal: TJSP
Processo: 1004366-12.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Envio de boleto sem código de barras. Alegação da autora de que precisa se deslocar todos os meses, para impressão de boleto, para o efetivo pagamento. Ré que alega ser a autora pagadora digital. Sentença de improcedência. Recurso da autora que insiste que não possui contas em banco, sendo impossível seu

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Envio de boleto sem código de barras. Alegação da autora de que precisa se deslocar todos os meses, para impressão de boleto, para o efetivo pagamento. Ré que alega ser a autora pagadora digital. Sentença de improcedência. Recurso da autora que insiste que não possui contas em banco, sendo impossível seu cadastro no DDA. Pleiteou a procedência da ação ou então que seja a sentença anulada e o processo encaminhado para a produção de provas. Impossibilidade. Documentos aptos a demonstrar que os únicos responsáveis pelo cadastro ou cancelamento da opção DDA são os próprios clientes das instituições bancárias, não havendo ingerência de terceiros. Inexistência de falha na prestação de serviços. Manutenção da sentença. Recurso não provido.